Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010612-60.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), 2 VARA ESP. DA FAZ. PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A 8º VOGAL NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. VARA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência cível suscitado pelo Município de Rondonópolis em face do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, visando à declaração de competência do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca (especializada em meio ambiente) para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 1041414-66.2023.8.11.0003, impetrado por RUMO S.A. contra ato do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo, que anulou Certidão de Uso e Ocupação do Solo. A controvérsia envolve a relevância da certidão para o licenciamento ambiental de empreendimento ferroviário. Houve decisões conflitantes entre os dois juízos sobre o mesmo tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria tratada no mandado de segurança se insere no âmbito do direito ambiental, a justificar a competência da vara especializada; e (ii) estabelecer se a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com competência privativa em matéria ambiental, deve julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar causas deve observar a especialização da matéria quando houver vara especializada, prevalecendo esse critério sobre o critério relativo às partes envolvidas.

4. A controvérsia central do mandado de segurança – validade da anulação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e sua imprescindibilidade no processo de licenciamento ambiental – insere-se no campo do direito ambiental, por envolver exigência prevista na Resolução CONAMA nº 237/1997.

5. A 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis possui competência privativa para julgar causas ambientais, conforme a Resolução nº 12/2017-TP, o que inclui as demandas sobre licenciamento ambiental e instrumentos urbanísticos a ele relacionados.

6. A anterior tramitação da Ação Civil Pública nº 1040290-48.2023.8.11.0003 na mesma vara, com objeto correlato, reforça a conexão e a prevenção daquele juízo para o exame da matéria.

7. A coexistência de decisões conflitantes oriundas de juízos distintos sobre o mesmo fato evidencia risco à segurança jurídica e reforça a necessidade de fixação da competência.

8. A alegação de preclusão não prospera, uma vez que a matéria é de ordem pública e a suscitação ocorreu antes do término da fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência da vara especializada em meio ambiente prevalece sobre a competência da vara da fazenda pública quando a controvérsia versa sobre exigência urbanística atrelada ao licenciamento ambiental.

2. A especialização da vara deve ser observada sempre que a causa envolver, de forma direta ou indireta, norma de caráter ambiental, ainda que o ato impugnado tenha origem em autoridade administrativa municipal.

3. A existência de decisão anterior em ação conexa na vara especializada reforça a prevenção e a fixação da competência para evitar decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 957; Resolução CONAMA nº 237/1997; Resolução nº 12/2017-TP do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, sustentando que a competência para processar e julgar o
Mandado de Segurança nº 1041414-66.2023.8.11.0003
seria do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (Vara Especializada em Meio Ambiente).

O conflito originou-se no âmbito do mandado de segurança impetrado pela empresa RUMO S.A. contra ato do Prefeito Municipal de Rondonópolis e da Secretária Municipal de Habitação e Urbanismo, que anulou Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida em favor da impetrante em 18/10/2021.

Sustenta o suscitante que a matéria vertida no
mandamus
possui natureza ambiental, uma vez que discute a validade de certidão exigida pela Resolução CONAMA nº 237/1997 e sua (im)prescindibilidade para o processo de licenciamento ambiental. Aponta, ainda, que antes da impetração do
writ
, o Município havia ajuizado
Ação Civil Pública nº 1040290-48.2023.8.11.0003
perante a 3ª Vara Cível, cujo objeto engloba a discussão sobre a necessidade da certidão de uso e ocupação do solo no procedimento de licenciamento ambiental da ferrovia no trecho que envolve o Município de Rondonópolis.

Alega que, embora o Juízo da 3ª Vara Cível tenha indeferido pedido liminar da RUMO S.A. para suspensão do embargo de obra nova lavrado em 06/03/2024, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, ao apreciar pedido semelhante formulado no mandado de segurança, concedeu liminar suspendendo a eficácia dos embargos, gerando decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opinou pela procedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A empresa RUMO S.A. apresentou impugnação ao conflito de competência (ID 213636657), alegando preliminarmente a preclusão para arguir a incompetência, uma vez que o Município se manifestou nos autos do MS em 31/01/2024 e 01/02/2024 sem questionar a competência. No mérito, afirma que a competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública é estabelecida pelas normas de organização judiciária e que o MS não versa sobre licenciamento ambiental, mas sobre a anulação de certidão de uso e ocupação do solo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito merece acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que o Mandado de Segurança nº 1041414-66.2023.8.11.0003, impetrado pela empresa RUMO S.A., tem por objeto central a discussão sobre a validade da anulação da Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pelo Município de Rondonópolis e sua imprescindibilidade para o licenciamento ambiental do empreendimento ferroviário, nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997.

Conforme a Resolução nº 12/2017-TP, de 23 de novembro de 2017, a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis possui competência privativa para
“processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª e 4ª Varas Cíveis,
privativamente os feitos do meio ambiente
”
(grifo nosso).

No caso em análise, verifica-se que a matéria em discussão está diretamente relacionada à área ambiental, pois envolve a validade de certidão municipal exigida por normativa ambiental (Resolução CONAMA nº 237/1997) e sua necessidade para o procedimento de licenciamento ambiental. A própria causa de pedir e o pedido do
mandamus
estão intrinsecamente ligados à legislação ambiental e ao processo de licenciamento ambiental da ferrovia.

Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as questões relacionadas ao direito ambiental e ao direito urbanístico, ainda que envolvam atos administrativos municipais, devem ser processadas e julgadas pela vara especializada em meio ambiente, conforme se verifica dos precedentes citados pelo próprio suscitante e pelo Ministério Público.

Ademais, restou comprovado que, antes da impetração do mandado de segurança, já tramitava perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis a Ação Civil Pública nº 1040290-48.2023.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, versando sobre questões afetas ao licenciamento ambiental da ferrovia, incluindo a exigência da certidão de uso e ocupação do solo para o procedimento.

O fato de a matéria envolver atos de autoridades municipais, por si só, não atrai a competência da vara fazendária, pois o critério determinante, no caso, é a matéria especializada (ambiental), que prevalece sobre o critério relacionado às partes.

A situação se agravou quando ambos os juízos proferiram decisões discrepantes sobre a mesma questão de fundo (validade do embargo das obras por ausência da certidão de uso e ocupação do solo), gerando insegurança jurídica e evidenciando a necessidade de definição da competência para o caso.

Por fim, considerando que a matéria central do mandado de segurança está inserida no contexto do direito ambiental e urbanístico, e havendo vara especializada na comarca com competência privativa para processar e julgar feitos dessa natureza, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito de competência para declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 1041414-66.2023.8.11.0003, declarando inválidos os atos decisórios praticados pelo juízo suscitado após a suscitação do conflito, nos termos do art. 957 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025